Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728876-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA LEOPOLDINA SILVA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: REGINA COELI DE OLIVEIRA SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da sentença[2] que, resolvendo a ação cominatória e de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada em seu desfavor por Maria Leopoldina Silva Carvalho, representada por Regina Coeli de Oliveira Santos, em virtude de negativa de internação emergencial em razão de ter sido a beneficiária acometida de quadro de septicemia de foco urinário e derrame pleural, acolhera o pedido indenizatório, considerando o falecimento da autora no curso do processo. Acolhendo o pedido, a sentença condenara a ré a ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data da prolação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Como corolário da resolução empreendida, o pronunciamento sentencial debitara à ré as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, §2o, do CPC. Inconformada, a ré apela pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença, de forma a que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou para que haja a minoração do quantum atinente à pretensão indenizatória de danos morais. Devidamente intimada, a parte autora contrariara o apelo, propugnando, em suma, seu desprovimento e consequente manutenção do provimento arrostado[3]. Conquanto ocorrido o óbito da autora no curso processual e não tendo havido a regular sucessão da falecida, pois não colacionados o termo de nomeação do correlato inventariante em eventual processo sucessório deflagrado nem instrumento de mandato firmado pelo representante da universalidade, o curso processual ficara sobrestado, tendo sido conferido o prazo de 15 (quinze) dias para que houvesse a regular substituição processual da autora por seu espólio, ou, em não subsistindo processo sucessório, por seus sucessores, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular[4]. Postulando a inventariante/testamenteira a dilação do prazo para regularização processual[5], e diante da necessidade da ultimação da substituição processual de molde a ser viabilizado o curso procedimental, o fluxo processual permanecera sobrestado, tendo-lhe sido assinalado novo prazo de 15 (quinze) dias para que seja promovida a substituição da falecida na conformação legal[6]. Intimada a herdeira e inventariante para promover a substituição processual, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido[7]. Ato contínuo, ante a inércia dos sucessores e da testamenteira indicada pela falecida autora, a douta patrona que acorrera aos autos fora instada a, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a substituição necessária, e indispensável à retomada do curso processual[8]. Decorrido o prazo conferido[9] e, ante a inércia da advogada, fora determinada a intimação pessoal da representante da universalidade, conforme instrumento colacionado[10], com o fim de impulsionar o curso processual, promovendo a substituição da falecida pelo espólio e regularizando a representação da universalidade, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular [11]. Devidamente intimada pessoalmente[12], deixara a representante da universalidade transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido para promover a substituição processual e regularização da representação processual da extinta[13]. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da sentença que, resolvendo a ação cominatória e de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada em seu desfavor por Maria Leopoldina Silva Carvalho, representada por Regina Coeli de Oliveira Santos, em virtude de negativa de internação emergencial em razão de ter sido a beneficiária acometida de quadro de septicemia de foco urinário e derrame pleural, acolhera o pedido indenizatório, considerando o falecimento da autora no curso do processo. Acolhendo o pedido, a sentença condenara a ré ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data da prolação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Como corolário da resolução empreendida, o pronunciamento sentencial debitara à ré as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, §2o, do CPC. Inconformada, a ré apela pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença, de forma a que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou para que haja a minoração do quantum atinente à pretensão indenizatória de danos morais. Devidamente intimada, a parte autora contrariara o apelo, propugnando, em suma, seu desprovimento e consequente manutenção do provimento arrostado. Conquanto ocorrido o óbito da autora no curso processual e não tendo havido a regular sucessão da falecida, pois não colacionados o termo de nomeação do correlato inventariante em eventual processo sucessório deflagrado nem instrumento de mandato firmado pelo representante da universalidade, o curso processual ficara sobrestado, tendo sido conferido o prazo de 15 (quinze) dias para que haja a regular substituição processual da autora por seu espólio, ou, em não subsistindo processo sucessório, por seus sucessores, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular . Postulando a representante da falecida dilação do prazo para regularização processual, e diante da necessidade da ultimação da substituição processual de molde a ser viabilizado o curso procedimental, o fluxo processual permanecera sobrestado, tendo-lhe sido assinalado novo prazo de 15 (quinze) dias para que seja promovida a substituição da falecida na conformação legal. A testamenteira/inventariante, de seu turno, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido. Ato contínuo, ante a inércia dos sucessores e da testamenteira indicada pela falecida autora, a douta patrona que acorrera aos autos fora instada a, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a substituição necessária, e indispensável à retomada do curso processual. Decorrido o prazo conferido e, ante a inércia da advogada, fora determinada a intimação pessoal da representante da universalidade, conforme instrumento colacionado, com o fim de impulsionar o curso processual, promovendo a substituição da falecida pelo espólio e regularizando a representação da universalidade, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Devidamente intimada, deixara a representante da universalidade, no entanto, transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido. Diante do havido, a inércia em que incorrera a representante do espólio legitima e enseja, como sanção processual pelo não atendimento da determinação, a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 76, §1o, I, do CPC. O corolário do apreendido é a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do aludido preceptivo em compasso com o disposto no artigo 485, IV, do CPC[14], pois, de fato, não fora providenciada a regularização da substituição da parte autora, a despeito de assegurada oportunidade para saneamento do vício à luz do disposto nos artigos 313, I, §2o, II, e 317, ambos do CPC[15]. Com efeito, conquanto o óbito de qualquer das partes implique a suspensão do trânsito processual, a representante do espólio da falecida autora se recusara a cumprir a determinação judicial, portanto não legitima que o curso processual fique paralisado à mercê da inércia da litigante a quem incumbe impulsioná-lo (CPC, art. 313, I). Conseguintemente, não providenciada a substituição processual da parte autora, por ter vindo a óbito, conforme estabelecido pelo legislador (CPC, art. 110), a despeito da oportunidade concedida, a extinção é o desiderato natural da inércia da apelada. Outrossim, imperioso destacar o regramento do art. 76, §1o, I, do CPC, que estabelece expressamente que em caso de “ incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, esclarecendo, por sua vez, que, em caso de descumprimento dessa determinação judicial, a sanção prevista pela inércia da parte autora, que se esquivara da ordem judicial ao não sanar o vício de regularização processual que contaminara o processo, é a extinção. Assim é que a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV), em consonância com a inércia da representante do espólio, que descumprira a determinação judicial de regularização do polo ativo da demanda e da representação processual da universalidade, ou, se já ultimado o inventário, dos herdeiros, apesar da oportunidade que lhe fora assegurada para sanar o vício (CPC, art. 76, §1o, I).[16] Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, fica patente a extinção da ação sem julgamento do mérito que aviara a apelada por não ter providenciado a substituição processual e nem sanado o vício de representação processual do polo ativo no prazo assinalado. Dessas evidências deriva a certeza de que a parte autora não aparelhara a ação na forma determinada e de modo a conferir lastro ao processamento do pedido que deduzira de acordo com o procedimento adequado ao provimento jurisdicional que almeja, legitimando e ensejando a extinção do processo como sanção pela desídia em que incorrera e por ter não suprido a deficiência técnica que obsta o processamento da ação que ajuizara. Esteado nesses argumentos, extingo, portanto, a fase cognitiva deste processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do estatuto processual, diante da ausência de substituição regular e regularização da representação processual da falecida autora, tornando inviável a perduração do transcurso processual, ficando prejudicado o apelo aviado pela ré (CPC, art. 76, §1o, I). Como consectário, condeno o espólio ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a gratuidade de justiça que ora defiro à universalidade. Operada a preclusão, tornem os autos ao juízo a quo para o subsequente arquivamento dos autos. Por fim, proceda a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, de molde a figurar na posição de autor e apelo o espólio da falecida autora. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação, ID 66001374 (fls. 127/143). [2] - Sentença, ID 66001372 (fls. 121/125). [3] - Contrarrazões de ID 66001378 (fls. 149/157). [4] - ID 68446842 (fl. 163). [5] - ID 69559873 (fl. 172). [6] - ID 70177831 (fl. 177). [7] - ID 71110030 (fl. 181). [8] - ID 72788941 (fl. 183). [9] - ID 74310744 (fl. 186). [10] - ID 69559874 (fls. 173/175). [11] - ID 74662497 (fl. 188). [12] - ID 78416002 (fl. 200). [13] - ID 79279929 (fl. 203). [14] “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;” [15] “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.” “Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” [16] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”